Tribunal: TJSP
Processo: 1511123-52.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
FURTO SIMPLES E QUALIFICADO, EM CONCURSO MATERIAL. Recurso defensivo. Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Pretendido reconhecimento da confissão, com a consequente compensação com a reincidência. Impossibilidade. Admissão meramente parcial e incompleta. Continuidade delitiva não caracterizada. Ausência de liame subjetivo entre os delitos. Regime

Ementa:
FURTO SIMPLES E QUALIFICADO, EM CONCURSO MATERIAL. Recurso defensivo. Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Pretendido reconhecimento da confissão, com a consequente compensação com a reincidência. Impossibilidade. Admissão meramente parcial e incompleta. Continuidade delitiva não caracterizada. Ausência de liame subjetivo entre os delitos. Regime fechado preservado.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1511123-52.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante EMERSON MARCELO PESSOA VITAL DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511123-52.2019.8.26.0228 -Voto no 13847
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1511123-52.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 9a VARA CRIMINAL
Apelante: EMERSON MARCELO PESSOA VITAL DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Alessandra Teixeira Miguel
VOTO no 13847
FURTO
SIMPLES
E
QUALIFICADO,
EM
CONCURSO
MATERIAL.
Recurso
defensivo.
Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem
delineadas.
DOSIMETRIA.
Pretendido
reconhecimento
da
confissão, com a consequente compensação com a
reincidência. Impossibilidade. Admissão meramente
parcial
e
incompleta.
Continuidade
delitiva
não
caracterizada. Ausência de liame subjetivo entre os
delitos. Regime fechado preservado.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por EMERSON MARCELO PESSOA VITAL DA SILVA contra a
sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal Central, que o
condenou às penas de 4 anos, 1 mês de reclusão e 24 dias-multa, no
piso, em regime fechado, como incurso no CP, art. 155, § 4o, I (2
anos, 8 meses, 20 dias de reclusão e 12 dias-multa) e CP, art. 155,
caput (1 ano, 4 meses, 10 dias de reclusão e 12 dias-multa), na forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511123-52.2019.8.26.0228 -Voto no 13847
3
do CP, art. 69, sem recurso em liberdade.
Pleiteia absolvição apenas quanto ao furto simples
(1o fato); subsidiariamente, compensação da reincidência com a
confissão e reconhecimento da continuidade delitiva.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que o Apelante, segundo a
denúncia, “(...) no dia 30 de abril de 2019, por volta das 10h30min, na Augusto
Correa Leite, no 337, Cangaíba, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si,
mediante rompimento de obstáculo, um guarda-chuva, um chaveiro, um televisor
Samsung, 50 polegadas, um aparelho GPS, uma carteira, bem como cartões de
crédito e documentos pessoais, pertencentes à vítima A.L.R” (1o fato). E,
“Ainda, porque, no dia 07 de maio de 2019, por volta das 15h20min, na Rua
Modesto de Sousa, no 536, Vila Jacuí, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si,
mediante rompimento de obstáculo, um par de tênis da marca Mizuno, avaliado
em R$ 250,00, um forno microondas da marca Electrolux , avaliado em R$
400,00, um grill da marca Mondial, avaliado em R$ 700,00, um televisor 43
polegadas da marca Philco, avaliado em R$ 1.500,00, um par de tênis feminino,
avaliado em R$ 200,00, uma prancha de cabelo da marca Gama, avaliado em R$
120,00, dois jogos de roupa de cama Santista, avaliados em R$ 300,00, três
molhos de chaves, avaliados em R$ 60,00, três relógios de pulso, avaliados em R$
500,00, sete bijouterias diversas, banhadas em ouro, avaliadas em R$ 700,00 e R$
1.600,00 em espécie, pertencentes à vítima M.C.N.S” (2o fato).
Interrogado, confessou apenas o furto qualificado
(2o fato), delito pelo qual foi preso em flagrante, refutando a prática do
primeiro crime.
A parcial escusa não convence.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511123-52.2019.8.26.0228 -Voto no 13847
4
A vítima A. (1o fato) confirmou a subtração
ocorrida em sua residência. Viu as imagens pela câmera de
segurança de um vizinho e reconheceu o Apelante, sem qualquer
hesitação. Por fim, afirmou que, no momento da prisão em flagrante,
EMERSON utilizava um cordão de sua propriedade, que usava para
portar o crachá da empresa.
O ofendido M. (2o Fato) contou ter sido avisado
acerca da subtração à sua casa por um vizinho. Verificou pelas
imagens o automóvel utilizado pelo Apelante na fuga, passando as
informações à Polícia. Posteriormente, EMERSON foi detido na
condução do referido veículo, com parte dos bens subtraídos.
Reconheceu-o como o autor do crime.
O PM Rodrigo, ouvido em Juízo, disse ter sido
irradiado via Copom acerca da ocorrência de furto. Em patrulhamento
pela região, localizou o veículo, no qual havia pertences da vítima.
Informalmente, EMERSON confessou o furto.
Prova mais que suficiente.
Contrariamente ao aduzido pela Defesa, a prática
do 1o fato ficou devidamente comprovada pelas palavras da vítima,
que reconheceu o Apelante em ambas as fases, além de afirmar que ele
usava um cordão de sua propriedade.
A qualificadora do rompimento de obstáculo do 2o
fato foi comprovada pelo laudo pericial de fls. 235/243 e deve ser
mantida. Quanto ao 1o fato, diante da ausência do laudo pericial, foi
afastada, sem qualquer insurgência.
Dosimetria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511123-52.2019.8.26.0228 -Voto no 13847
5
As bases de ambos os delitos partiram com
acréscimo na implícita fração de 1/6, com supedâneo nos maus
antecedentes (certidões de fls. 207, 210 e 211), atingindo 1 ano, 2
meses de reclusão e 11 dias-multa (1o fato) e 2 anos, 4 meses de
reclusão e 12 dias-multa (2o fato).
Na segunda etapa, operou-se novo aumento de 1/6,
pela reincidência, inclusive, específica (certidão de fls. 208),
perfazendo-se 1 ano, 4 meses, 10 dias de reclusão e 12 dias-multa (1o
fato) e 2 anos, 8 meses, 20 dias de reclusão e 12 dias-multa (2o fato).
Não era mesmo caso, como consignado pela Magistrada, de incidência
da atenuante da confissão, pois meramente parcial e incompleta,
porquanto rechaçou a prática do primeiro crime.
E,
mesmo
que
assim
não
fosse,
ad
argumentandum, Não se desconhece - como reiteradamente dito pela
Defesa - a existência de entendimentos sobre a possibilidade de
compensação. Todavia, o Apelante ostenta quatro condenações
definitivas, três das quais, inclusive, por furto, ou seja, específicas, o
que autorizaria a manutenção da fração eleita, daí porque impertinente
qualquer amortização nesse estágio, pois, indubitavelmente, merecedor
de maior reprovação, em respeito aos princípios da individualização e
proporcionalidade.
A este teor, confira-se: “No julgamento do Resp n.
1.341.370/MT, a Terceira Seção deste Superior Tribunal reafirmou o
entendimento de que, observadas as peculiaridades de cada caso, é possível, na
segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência
com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes,
de acordo com o art. 67 do Código Penal. A compensação, no entanto, deve
atender a certos parâmetros, como a espécie, a natureza e os graus de
reincidência. Não é possível realizar a compensação integral entre a confissão e
a reincidência, ante a reincidência específica do réu” (STJ, HC 309243/SP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511123-52.2019.8.26.0228 -Voto no 13847
6
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6a turma, DJe 11/09/2015, grifado).
Nesse sentido, confira-se excerto do Julgado do
Eminente Desembargador FERNANDO SIMÃO: “(...) Não procede o
pleito defensivo, vez que inviável a compensação entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão, isto porque, conforme acertadamente
infirmou o d. juiz sentenciante, a agravante da reincidência deve preponderar
sobre a atenuante da confissão, nos termos do art.67 do Código Penal, devendo
ser mantida a exasperação em 1/6 (um sexto) operada na r. sentença condenatória
(....)” (TJSP - Ap. no 0000187-53.2015.8.26.0593- 7a Câmara Criminal - j.
23/06/2016).
De outro lado, a despeito da irresignação defensiva,
a hipótese não contempla a continuidade delitiva.
Com efeito, o CP, art. 71 exige, além dos requisitos
objetivos - prática de dois ou mais crimes da mesma espécie,
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças -
, a presença do elemento subjetivo, qual seja, a unidade de desígnios.
A teoria adotada de forma majoritária pelos
Tribunais Superiores é a objetivo-subjetiva, demandando a existência
da prática dos crimes, aproveitando-se das mesmas relações e
circunstâncias de tempo, modo e local.
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ: “AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
UNIDADE DE DESÍGNIOS. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no
sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, além de
preenchidos os requisitos de natureza objetiva, deve existir um dolo unitário, que
torne coesas todas as infrações perpetradas, por meio da execução de um plano
preconcebido, adotando, assim, a teoria mista ou objetivo-subjetiva. Precedentes.
2. Na espécie, as instâncias de origem afastaram a aplicação do disposto no art.
71 do Código Penal, diante da ausência de liame subjetivo entre os crimes.
Destacaram a independência entre as infrações e a impossibilidade de se
considerar o segundo delito como continuação do primeiro, ressaltando, a
propósito, a ausência de relação entre as vítimas, escolhidas ao acaso pelo
acusado, sendo abordadas de modo diferente” (HABEAS CORPUS no 182.365,,
Relator Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 6a Turma, j. 2/2/2017 -
grifado).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511123-52.2019.8.26.0228 -Voto no 13847
7
Assim, ainda que o Apelante tenha praticado crimes
que se assemelham unicamente pela tipicidade, proximidade de tempo
e localização, foram contra vítimas distintas, considerando-se as
particularidades de cada qual, sem qualquer liame subjetivo.
Portanto, bem reconhecido concurso material do
CP, art. 69, as penas foram somadas, perfazendo-se 4 anos, 1 mês de
reclusão e 24 dias-multa.
No que tange ao regime, correta a fixação do
fechado, porque além da recidiva específica, ostenta péssimos
antecedentes, com condenações pela prática de furto e roubo,
demonstrando fazer da criminalidade o seu meio de vida, em nítida
exceção à Súmula/STJ, no 269.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica